Tribunal: TJSP
Processo: 2204651-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto Qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto Qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204651-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é paciente
FLÁVIO FELIPE DOS SANTOS JÚNIOR e Impetrante SERGIO DAMASCENO
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2204651-62.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal?
Impte: SÉRGIO DAMASCENO LEITE
Pacte:?FLÁVIO FELIPE DOS SANTOS JUNIOR
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE SALTO DE PIRAPORA SP
'Habeas
corpus'

Furto
Qualificado

Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Liberdade
provisória pleiteada Impossibilidade Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Demais questões
que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos
limites deste 'writ' Impetração conhecida parcialmente e,
na parte conhecida, denegada a ordem.
Voto no 1576
Sérgio Damasceno Leite, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de FLÁVIO
FELIPE DOS SANTOS JUNIOR, contra ato praticado pelo Juízo de
Direito da Vara Judicial da Comarca de Salto de Pirapora SP, nos autos
n° 1501123-09.2020.8.26.0567, instaurado pela suposta prática do crime
de furto qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
3
Pleiteia a concessão da liberdade provisória,
ainda que com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, arguindo falta de fundamentação
idônea e ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 57/59).
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe (fls. 63/65).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 76/86).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV do Código
Penal, isso porque, ao que consta dos autos, no dia 02 de agosto de 2020,
por volta das 03h30min, na Rua Silvino Batista, no 123, Centro, na
cidade e Comarca de Salto de Pirapora, FLAVIO FELIPE DOS
SANTOS JUNIOR, ARILSON FIDELIS DA SILVA e WELLINGTON
MORAES ALMEIDA, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, subtraíram, para eles, mediante destruição e rompimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
4
obstáculo, 17 (dezessete) telefones celulares, totalizando a quantia de
R$37.243,00 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais), em
prejuízo do estabelecimento comercial denominado “Casas Bahia”.
Em sede de Plantão Judiciário realizado no dia
03 de agosto de 2020, restou convertida a prisão em flagrante delito em
prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, do Código de
Processo Penal (fls. 100/102 dos autos de origem).
Segundo a impetração, em apertada síntese,
ocorre constrangimento ilegal porque cuida-se de paciente primário, que
dispõe de residência fixa, família constituída, ocupação lícita e não
tenciona atrapalhar a instrução ou esquivar-se da aplicação da lei penal;
o decreto prisional não ostenta fundamentação idônea; aplica-se a
Recomendação 62/2020 no sentido de que seja reavaliada a necessidade
da manutenção da prisão; os indícios de envolvimento do paciente no
evento criminoso são insuficientes e restritos aos depoimentos dos
policiais; a gravidade do delito não é suficiente para autorizar a custódia
processual e inexiste demonstração do periculum libertatis; a cautela é
desproporcional a eventual apenamento; são cabíveis medidas
alternativas; prevalece o princípio da presunção de inocência.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
liberdade provisória com ou sem a imposição das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
5
Inicialmente, vale consignar que o exame das
questões arguida pelo impetrante, especificamente em relação a alegação
de que os indícios de envolvimento do paciente no evento criminoso são
insuficientes e restritos aos depoimentos dos policiais, ensejam a análise
aprofundada de matéria probatória e de mérito, o que se reserva ao Juiz
Natural que, na instrução criminal, observados o contraditório e a ampla
defesa, colherá elementos para formação de seu convencimento, sendo
inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente
writ.
Assim, em relação a tais argumentos jurídicos,
não merece conhecimento o remédio heroico.
Por outro lado, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido
pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo
realmente as medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso
concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
6
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da
segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
7
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de
prisão preventiva que preenche os requisitos legais
não viola a garantia da presunção de inocência.
Precedentes. II - À luz do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade
do crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou
(b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a
Turma - HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Frise-se que a custódia cautelar não se afigura
desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a
que que o paciente estaria envolvido, com destaque para as
circunstâncias de comissão dos crimes, indicativas de ousadia e
experiência na prática delitiva.
É de se ressaltar que embora o crime de furto
seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável, no
caso em apreço, o deferimento da contracautela.
A posse da res furtivae, aliada às circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
8
da prisão e personalidade do agente que é reincidente específico,
conforme certidão de fls. 84/85 dos autos de origem levam a crer que é
contumaz na prática delitiva, o que indica grave distúrbio
comportamental.
Preso novamente em flagrante pela prática de
crime furto, revela envolvimento não ocasional na criminalidade, má
conduta social e personalidade voltada à prática de crimes.
Assim, a manutenção da custódia cautelar se
revela necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração criminosa que coloca em risco a paz social, e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Nesse sentido, consoante bem pontuado pelo
MM. Juízo a quo na r. decisão que converteu a prisão em flagrante delito
do paciente em preventiva: “... Saliente-se que se extrai periculosidade
e risco à ordem pública, porquanto estamos em plena quarentena
causada por vírus, em que todos estão em suas casas, mas os
custodiados, sem importar-se com a sociedade, com a comunidade, ao
invés de estarem recolhidos, encontravam-se na rua não para obter
comida, medicamentos, mas, sim, dedicar-se à criminalidade com a
ousada ação planejada e orquestrada de invadir as Casas Bahia para
subtração de inúmeros aparelhos de telefonia celular, mediante
arrombamento, a revelar destemor, descrença ao Estado e apostar na
ineficiência do sistema (...) Sublinhe-se, por oportuno, que os
custodiados, como anotado, agiram com extrema ousadia pela audácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
9
em atacar estabelecimento com sofisticado sistema de segurança, a
apontar destemor, lembrando-se que a população, à força da pandemia,
está fragilizada e acuada dentro de suas casas, exigindo-se,
precisamente neste momento excepcional, proteção das forças públicas
e atuação firme dos protagonistas da Justiça, como forma de sempre
demonstrar a credibilidade que se pode esperar do Poder Judiciário
local....” (grifo nosso, fls. 100/102 dos autos de origem).
Motivação sem dúvida suficiente para a
decretação da custódia cautelar, que conta com um juízo plausível e
harmônico com as circunstâncias em que os fatos, segundo os relatos
coligidos, ocorreram.
Não se olvida que a ausência de modificação
dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a
inexistência de elementos comprobatórios do alegado constrangimento
ilegal, são fatores suficientes a justificar a manutenção da medida
cautelar extrema.
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pelo qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Outrossim, quanto a questão epidemiológica do
coronavírus, estamos diante de uma situação excepcionalíssima e, uma
vez que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
10
garantias daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos
dos demais cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente
sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus
não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior, de modo
que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente pertença a grupo
considerado de maior vulnerabilidade.
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que
as unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações
contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações
para evitar a proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além disso, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional. Nas
portas
dos
presídios
foram
colocadas
caixas
higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair
e ao entrar no local de trabalho e, também, quando chegam para suas
atividades, é feita a aferição da temperatura.
Assim, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204651-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1576
11
não há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na
Administração Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento não se
mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da liberdade
provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo 312
do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.
Por fim, prognósticos em relação à pena a ser
aplicada e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar
a soltura.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da Vara
Judicial da Comarca de Salto de Pirapora SP.
Face
ao
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator